Tribunal: TJSP
Processo: 2164947-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10/03/2022 PUBLIC 11/03/2022) - Honorários que realmente devem ser arbitrados por equidade - Precedentes da 1a Câmara de Direito Público – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2164947-37.2023.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia;
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de liquidação por arbitramento – Determinação do STF, ao julgar procedente Reclamação Constitucional ajuizada pela agravada, de que os honorários advocatícios sucumbenciais adjacentes fossem fixados no processo de origem –– Decisão agravada que os arbitrou em 10% do valor atribuído à Reclamação Constitucional – Irresignação da parte sucumbente – Cabimento -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de liquidação por arbitramento – Determinação do STF, ao julgar procedente Reclamação Constitucional ajuizada pela agravada, de que os honorários advocatícios sucumbenciais adjacentes fossem fixados no processo de origem –– Decisão agravada que os arbitrou em 10% do valor atribuído à Reclamação Constitucional – Irresignação da parte sucumbente – Cabimento - Cotejando a exorbitância do valor que serviria de base de cálculo com a baixa complexidade da matéria, que é exclusivamente de direito e já foi pacificada na jurisprudência, a fixação dos honorários pelos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC/15 implicaria uma condenação desproporcional - Observância do art. 85, § 2o, do CPC/2015 – Tese fixada no Tema no 1.076/STJ que não prevalece diante da jurisprudência do STF (cf. ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10/03/2022 PUBLIC 11/03/2022) - Honorários que realmente devem ser arbitrados por equidade - Precedentes da 1a Câmara de Direito Público – Decisão reformada – Recurso provido.